Tribunal: TJDFT
Processo: 0743692-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743692-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MAVYO PAULO BROWN DO NASCIMENTO BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de renovação da pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). O agravante afirma que a legislação não prevê qualquer condição ou impedimento para requerer ou reiterar diligências em busca de bens penhoráveis por intermédio do Poder Judiciário, mesmo após o eventual arquivamento dos autos. Alega que não possui autorização legal para acessar informações relativas ao patrimônio dos devedores e determinar a respectiva constrição. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ele. Assegura que não se exige a comprovação de exaurimento das diligências administrativas para a penhora por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), dentre outras pesquisas patrimoniais. Menciona os arts. 835 e 854 do Código de Processo Civil, o art. 15, inc. II, da Lei n. 6.830/1980, o art. 38 da Lei n. 4.595/1964 e a Recomendação n. 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 65102499). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução sempre que possível. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O decurso de tempo entre os requerimentos de consulta é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o agravante transfira a incumbência da procura de bens do agravado ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. O agravante sustenta que inexiste abuso ou excesso de sua parte pois trata-se de primeiro requerimento de pesquisas pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Não é o que se observa nos autos originários, nos quais a consulta ao referido sistema foi deferida e efetuada (id 140752059, 141470176, 143393079, 143869758). Não há qualquer prova da alteração na situação econômica do agravado a justificar a medida. É necessário que o agravante apresente elementos mínimos de que a diligência pleiteada poderá obter êxito, em especial quando realizadas outras tentativas de localização de bens mediante pesquisas aos sistemas conveniados. A ausência de demonstração de utilidade da renovação da ordem de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator